Tribunal: STF
Processo: RE 293684
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que após a
entrada em vigor da Lei 8.213, o reajuste dos benefícios deverá
observar o disposto nesta Lei, e não o artigo 58 do ADCT que teve
sua vigência limitada ao período entre o sétimo mês da promulgação
da Constituição de 1988 até o advento da citada Lei.
Recurso extraordinário conhecido e provido.